Tribunal: TJSP
Processo: 1008471-08.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento e voo e perda de conexão. atraso na chegada ao destino de 24 horas. Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Danos morais que não foram cabalmente comprovados. Art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. O mero atraso na chegada ao destino em razão de perda de conexão não enseja os danos morais. Embora o autor

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento e voo e perda de conexão. atraso na chegada ao destino de 24 horas. Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Danos morais que não foram cabalmente comprovados. Art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. O mero atraso na chegada ao destino em razão de perda de conexão não enseja os danos morais. Embora o autor tivesse perdido o voo de conexão com destino a Londres, ele foi realocado pela ré em outro voo disponível no dia seguinte. Além disso, o autor não demonstrou que teve de despender valores enquanto aguardava o próximo embarque e nem houve prova de perda de compromissos profissionais ou pessoais. Com a advento do 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído recentemente pela Lei n.o 14.034/2020, ficou expresso na lei que os danos morais não se presumem. Ausência de fatos extraordinários a ensejar a reparação pretendida. Danos morais que não foram cabalmente demonstrados, mas mero aborrecimento. Sentença de improcedência mantida.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.